Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR FERNANDO CONTRA BANCO BMG. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer e indenizatória, determinando a cessação dos descontos em folha de pagamento, mas rejeitando os pleitos de nulidade integral do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e de indenização por danos morais. 1.1. O banco réu apela alegando a decadência ou a prescrição da pretensão autoral, além de defender a legalidade da contratação e o cumprimento do dever de informação. 1.2. O autor, por sua vez, recorre pleiteando a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante mediante compensação de valores, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sustentando ter sido induzido a erro por falha informativa que gerou uma dívida impagável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão autoral em face de descontos contínuos decorrentes de cartão de crédito consignado; (ii) a validade do contrato frente ao dever de informação clara e adequada sobre a sistemática da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a perenização da dívida; (iii) o cabimento da repetição em dobro dos valores pagos em excesso; e (iv) a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais causados pela conduta da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prejudicial de mérito. Tratando-se de descontos em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado em plena operação, a relação jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo, cuja lesão renova-se mês a mês, o que afasta as prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito. 3.1. Nesse sentido: “[...] Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas nos benefícios do autor, não se ultimando a prescrição ou decadência do direito. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência [...]” (0700583-79.2022.8.07.0008, Rel: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/07/2022).
4. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços de crédito o dever de prestar informações prévias, claras e precisas acerca dos encargos, periodicidade e evolução do saldo devedor (artigos 4o, 6o, III, e 52). 4.1. A disponibilização de valor diretamente em conta corrente sob a roupagem de cartão de crédito consignado, sem o esclarecimento de que o desconto em folha quita apenas o mínimo da fatura e gera o refinanciamento indefinido do saldo remanescente, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura onerosidade excessiva (artigo 51, IV, do CDC), ensejando a nulidade da modalidade contratada e sua conversão em empréstimo consignado tradicional com taxas médias de mercado. 4.2. No caso, além de a instituição financeira deixar de fornecer informações suficientes e precisas sobre a natureza e características do produto, violando direito básico do consumidor relacionado ao dever de informação (arts. 6o e 46 do CDC), restou incontroverso o permanente desconto na folha de pagamento sem prova de que a dívida tenha sido amortizada, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, rendendo ensejo a nulidade da obrigação, na forma do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC. 4.3. O contrato juntado ao feito não apresenta detalhes quanto ao produto adquirido, tampouco são pormenorizadas as peculiaridades quanto ao uso e risco do serviço de cartão de crédito consignado, apresentando a avença apenas dados gerais sobre a contratação. 4.4. A assimetria informativa acerca da perenização da dívida por meio dos encargos é evidenciada nos autos, mormente quando considerado que o valor já adimplido referente ao empréstimo é mais de quatro vezes superior ao recebido pelo consumidor inicialmente. Por este motivo, merece reforma a sentença nesse ponto, para que seja declarada a abusividade/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, devendo ser convertido em empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
5. Reconhecida a ilegalidade da cobrança e a inobservância da boa-fé objetiva, sem a demonstração de engano justificável pela instituição financeira, impõe-se a repetição em dobro do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC), autorizada a compensação com os valores originariamente recebidos pelo consumidor para obstar o enriquecimento sem causa.
6. O desconto indevido de verba alimentar por quase uma década, decorrente de sistemática abusiva que impede a amortização da dívida, gera angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa. 6.1. Atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às funções pedagógica e punitiva da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano extrapatrimonial sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu improvido. Recurso do autor provido.
Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara e adequada acerca da natureza da operação, da forma de amortização, dos encargos incidentes e do prazo de quitação configura prática abusiva e viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. Reconhecida a abusividade e a desinformação na contratação de cartão de crédito consignado, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, com enquadramento econômico da operação aos parâmetros do empréstimo consignado e restituição dos valores pagos indevidamente. 3. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando ausente engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Descontos indevidos e intermináveis em folha de pagamento, decorrentes de contratação abusiva de cartão de crédito consignado, configuram dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, 6o, II, III, IV, V, VI, XI e XII; 14, §§ 1o, I e II; 39, IV, V e XII; 42, parágrafo único; 47; 51, caput e IV, § 2o; 52;
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727664-52.2021.8.07.0003, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/03/2023; TJDFT, 07074641320208070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021; TJDFT, 07049989820198070012, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/02/2021.